Tribunal: TJMT
Processo: 1034666-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034666-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAUL MATEUS SILVA FRANCA - CPF: 048.462.621-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SÚMULA 439 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu
progressão de regime ao apenado,
do fechado para o semiaberto, sem a reali
zação de exame criminológico. S
ustenta que a variedade e gravidade dos crimes, o longo tempo remanescente da pena e o histórico do agravado justificam a necessidade do exame para aferição do requisito subjetivo.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime, à luz da alteração trazida pela Lei n. 14.843/2024 e do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III.
Razões de decidir:

1. O art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal (LEP), alterado pela Lei n. 14.843/2024, torna obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime, mas essa exigência configura
novatio
legis in pejus
e não pode retroagir, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5o, XL, CF/1988).

2. As condenações do agravado são anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024, de modo que a submissão ao exame criminológico permanece como faculdade do magistrado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 439.

3.
A gravidade abstrata do delito, a extensão da pena remanescente e a mera probabilidade de reincidência não constituem fundamentos concretos suficientes para justificar a exigência do exame criminológico.

4. A decisão do magistrado de origem encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos como o atestado de bom comportamento carcerário, a avaliação psicossocial positiva e a ausência de registros de condutas irregulares durante a execução da pena.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1. O exame criminológico para progressão de regime prisional é facultativo para condenações anteriores à Lei n. 14.843/2024, cabendo ao magistrado determinar sua realização, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.
2
. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico, viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, §1o; CP, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 20/8/2024; TJMT, N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 28/08/2024;
Súmula 439 do STJ; STF, Súmula Vinculante n. 26.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá (MT),
nos autos do processo de execução penal n. 0003252-33.2018.8.11.0055
, que concedeu progressão de regime prisional ao reeducando
RAUL MATEUS SILVA FRANÇA
, do fechado para o semiaberto, sem a realizaçã
o prévia de exame criminológico
(Id.
256757651
).

Em suas razões recursais
o agravante
pugna
pela reforma da decisão para que seja determinada a realização do exame criminológico para aferição adequada do requisito subjetivo para a progressão de regime, ao argumento, em síntese, que
: a)
a
pena unificada soma mais de 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses; b) possui longa pena remanescente a cumprir (mais de 11 anos e 10 meses); c) variedade extensa de crimes praticados, dentre eles o de roubo, ou seja, com violência à pessoa; d) o apenado praticou novo crime durante a execução da pena no semiaberto, ou seja, deu indicativo de que em liberdade poderá cometer novos delitos

(Id.
256757650)
.

Em contrarrazões,
o
agravado
manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

(Id.
25675765
6
).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (I
d
.
256757654
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o d. Procurador
de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
De Souza
,
manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

250257192
)
.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos,
CONHEÇO do
recurso
manejado pelo
agravante
.

Depreende-se destes autos que o Agravado cumpre uma pena unificada de 19 (treze) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, nos autos do executivo de pena n. 0003252-33.2018.8.11.0055, pela prática dos crimes

tipificados no art. 157, §

2o
, incisos I e II,
c.
c
.
art. 70, todos do Código Penal e art. 14,

caput
, da Lei n.
10.826/2003 (autos n.
0010286-69.2016.8.11.0042); art. 16,
caput
, da
Lei n.
10.826/2003
c
.
c
.
art. 288-A,
caput
, do Código Penal (autos n.
0029434-90.2017.8.11.0055); e art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2
006 (1002758-25.2020.8.11.0042).

Verifica-se que a pena remanescente atual é de aproximadamente 11 (onze) anos e 10 (dez) meses, sendo que, n
o dia 20/09/2024, preenchido o requisito objetivo para progressão regimental e acostado atestado de bom comportamento carcerário, o reeducando foi submetido à avaliação psicossocial, cujo parecer psicológico concluiu:

Com relação ao caso analisado, elementos de natureza psicológica concessão de progressão de regime reeducando, nem mesmo que o privem de sociedade.

Sugere-se, caso o reeducando venha a ser beneficiado por
este .
juízo
com a progressão de regime, que
o mesmo
seja acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS AD), a fim de auxiliá-lo em seu processo de reinserção profissional, recuperação psicossomática e
assistência familiar (Id.
256757657 – p.64-68)
.

Em 20
.09.
2024
o
magistrado de
origem
deferiu o pedido de

progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico, por

entender preenchidos os requisitos do art. 112 da LEP.

Pois bem.

De forma objetiva, após minuciosa análise dos autos e cuidadosa reflexão sobre os argumentos apresentados pelas partes, concluo que o recurso
não merece provimento
.

De início, importante destacar que o art. 112, § 1o, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em 11
.
04
.
2024, passando a exigir, de forma obrigatória, a realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Contudo, referida alteração legal não pode retroagir, uma vez que possui conteúdo mais gravoso ao apenado no tocante à obrigatoriedade do exame criminológico,
sob pena
de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, conforme disposto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

Acerca do tema, este e. Tribunal entende que
a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada
. (N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA
SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gravidade abstrata dos delitos, a extensão da pena remanescente e a mera probabilidade de reincidência, por não constituírem elementos concretos relacionados à conduta do sentenciado durante a execução da pena, não são suficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico na análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.

Ademais, ao contrário do alegado pelo
Parquet
, a Lei n
.
14.843/2023 não possui efeito retroativo para condenações anteriores à sua vigência (STJ, RHC n. 200.670/GO). A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que normas mais gravosas não
podem
retroagir em prejuízo do apenado, conforme preconiza a Súmula 471/STJ e os precedentes correlatos.

No caso em apreço, conforme asseverado pelo magistrado de origem, nota-se que todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024,
sendo que os fatos datam 2016 e 2017,
de modo que a submissão a
o
exame criminológico é facultativa, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, que determinava a sua realização
mediante decisão fundamentada.

Portanto, em relação aos fatos ocorridos antes da alteração legislativa, a submissão do reeducando ao exame criminológico permanece como uma condição não obrigatória para o deferimento da progressão de regime. Contudo, é facultado ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização do referido exame,
desde que mediante decisão judicial devidamente fundamentada, com a devida indicação de elementos concretos que justifiquem a medida, observando, em qualquer hipótese, o seu caráter excepcional.

Portanto, aplicam-se ao caso os seguintes enunciados sumulares:

Súmula Vinculante n. 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a re
alização de exame criminológico
”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, d
esde que em decisão motivada”.

Tais verbetes reafirmam a impossibilidade de retroação de normas penais mais severas, assegurando a observância do princípio da irretroatividade da lei penal gravosa, consagrado no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Colaciono o seguinte julgado da Sexta Turma do STJ:

A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da
execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.” (STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,

julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024)
.

Acerca do tema
, este
eg
. Tribunal de Justiça
:

Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime. (TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024).

A gravidade do delito não basta para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais
dispensar
a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo (TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1018865-71.2023.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023).

Ademais, verifica-se, por meio de consulta ao SEEU, que desde a progressão do agravado para o regime semiaberto, não há nos autos do PEP qualquer registro de conduta que ensejasse eventual regressão de regime. Pelo contrário, constata-se que o reeducando vem comparecendo regularmente
perante a Fundação Nova Chance
, apresentando comprovação de residência fixa e exercício de atividade laboral lícita como
ajudante de serralheiro
, o que reforça o acerto da solução adotada pelo juízo de origem.

Desse modo, diante da ausência de fundamentos concretos que justifiquem a necessidade de realização do exame
criminológico, e considerando que a decisão de origem está devidamente alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, conclui-se pela improcedência do pleito ministerial.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interp
osto
p
elo
Ministério Público
, mantendo
incólume
a
decisão
hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025